Tribunal: TJDFT
Processo: 0727203-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727203-60.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: ESCOLA INFANTIL JP LTDA - ME, COLEGIO POSITIVO PINGO DE GENTE LTDA - ME D E S P A C H O Diante da extinção da empresa executada ESCOLA INFANTIL JP LTDA, determino a substituição do polo passivo por seus sócios JORGE CÂNDIDO DA SILVA JUNIOR e POLLYANA FERNANDES BRITO DA SILVA, qualificados na petição de ID 27307807. Promova a Secretaria a retificação do cadastro no sistema, excluindo a pessoa jurídica ESCOLA INFANTIL JP LTDA e incluindo os sócios indicados, o que também foi determinado pelo juízo de origem no ID 63994028. No prazo de 5 (cinco) dias, deverá a agravante esclarecer, ainda, se a empresa agravada - Colégio Positivo Pingo de Gente Ltda – ME também foi extinta, já que a referida empresa não consta no polo passivo do processo principal. Após, intimem-se os agravados para responderem ao presente recurso, nos endereços fornecidos na petição de ID 27307807. Publique-se. Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator